Tribunal: TJBA
Processo: 8072460-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072460-64.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMILIO ROQUE CURVELO DE SOUSA Advogado(s): SONIA SANTOS BISPO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ART. 39, §3º, DA CF/1988. SÚMULA VINCULANTE Nº 16/STF. DIVISOR MENSAL. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. APLICAÇÃO DO DIVISOR DE 200 HORAS. LEI ESTADUAL Nº 8.215/2002. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação interposta por Emílio Roque Curvelo de Sousa, Investigador de Polícia, contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas/BA que julgou improcedente ação declaratória c/c obrigação de fazer e pagar proposta contra o Estado da Bahia, relativa ao recálculo do adicional por serviço extraordinário. O autor requereu a utilização do divisor de 200 horas mensais e o cálculo da hora extra sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico e a GAP. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o adicional por serviço extraordinário deve incidir sobre a remuneração integral do servidor; e (ii) saber se o divisor mensal aplicável à jornada de 40 horas semanais é de 200 horas, e não de 240. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 8.215/2002, ao restringir a base de cálculo da hora extra ao vencimento básico e à GAP, contraria o art. 39, §3º, da CF/1988, que assegura a remuneração do serviço extraordinário sobre a totalidade da remuneração do servidor, nos termos da Súmula Vinculante nº 16/STF. O divisor de 200 horas mensais é o aplicável à jornada de 40 horas semanais, conforme precedentes do STJ e deste TJBA, sob pena de pagamento inferior ao devido. A sentença deve ser reformada para reconhecer o direito ao recálculo do adicional com base na remuneração integral e no divisor de 200 horas mensais, com apuração dos valores em liquidação. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O adicional por serviço extraordinário do servidor policial civil deve incidir sobre a remuneração integral, nos termos do art. 39, §3º, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 16/STF.” “2. Para servidores submetidos à jornada de 40 horas semanais, aplica-se o divisor de 200 horas mensais.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8072460-64.2019.8.05.0001, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como Apelante Emílio Roque Curvelo de Sousa e como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.